Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 69 DA LEI 9.605/98. DIFICULTAR A AÇÃO FISCALIZADORA DO PODER PÚBLICO NO TRATO DE QUESTÕES AMBIENTAIS. DOLO. NÃO VISLUMBRADO. LEGALIDADE DA DESOCUPAÇÃO CONTROVERTIDA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O disposto no art. 69 da Lei no 9.605/98 prevê a penalização daqueles que obstam ou dificultam a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais. O tipo subjetivo é composto pelo dolo, consistente na vontade livre e consciente de realizar os elementos do tipo objetivo, tendo como elementos normativos as expressões “ação fiscalizadora do Poder Público” e “questões ambientais”.
2. Com base no contexto fático apresentado nos autos, observa-se que a legalidade da ocupação da área em que encontrado o acusado era controvertida, em razão do estado pandêmico vivenciado à época, bem como pela existência de decisões judiciais que impediam o Governo do Distrito Federal de demolir, desocupar, despejar e remover a ocupação do local.
3. A prova judicial produzida nos autos evidencia que a intenção do acusado, socioambientalista, não era prejudicar o meio ambiente, mas apoiar as famílias e a escola, buscando, ainda, evidenciar a acreditada ilegalidade dos atos do Poder Público.
4. Recurso conhecido e não provido.